Tribunal: TJPA
Processo: 0002082-28.2020.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002082-28.2020.8.14.0037

APELANTE: ANGELO AUGUSTO DA SILVA ARAUJO FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0002082-28.2020.8.14.0037

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ORIXIMINÁ

APELANTE: ANGELO AUGUSTO DA SILVA ARAUJO FILHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, I E II, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
EXCLUSÃO AGRAVANTE DO ART. 61, II, “H”. NÃO CABIMENTO.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ______________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0002082-28.2020.8.14.0037

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ORIXIMINÁ

APELANTE: ANGELO AUGUSTO DA SILVA ARAUJO FILHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ANGELO AUGUSTO DA SILVA ARAUJO FILHO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que o condenou pela prática dos crimes descritos no art. 157, §2º, II, do CP, à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (Id. 21266457), que em 17/04/2020, por volta de 19h30min., o apelante na companhia de mais dois comparsas, mediante violência, adentrou na moradia do ofendido Izaltino de Sousa Constantino e subtraiu 01 (um) botijão de gás e 01 (um) ventilador.

A vítima ao retornar para sua residência surpreendeu o recorrente e os demais indivíduos, tendo um dos criminosos o empurrado e o derrubando ao chão, fazendo com que o ofendido batesse a cabeça, momento em que os criminosos tomaram rumo ignorado após a prática delituosa.

Por tais condutas,
o recorrente

foi denunciado como incurso nas sanções descritas nos artigos 157, § 1º e §2º, II c/c art. 61, II, “H”, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 21266567), contra a qual a defesa recorreu (Id. 21266570) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em juízo, bem como pela exclusão da agravante do art. 61, II, “h”, do CP.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. n° 21266571).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
indeferimento

(Id. nº 21334083)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Id’s. 21266452 a 21266456).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id. 21266567), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados em juízo pela vítima
Izaltino de Sousa Constantino
(Ids. 21266559 a 21266560- mídias de audiência) a qual confirmou a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo Apelante de que a palavra da vítima era incerta para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Do afastamento da agravante do artigo 61, II, alínea “h”, do Código Penal.

Pretende a defesa a exclusão da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, diante da ausência de conhecimento prévio da idade da vítima.

O ofendido Izaltino de Sousa Constantino, possuía 67 anos de idade à época dos fatos, conforme documento de identidade juntado ao ID nº 21266453.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que a incidência da agravante do crime praticado contra idoso [CP, art. 61, II, ‘h’] possui natureza objetiva e não depende de prévio conhecimento do agente criminoso para sua incidência, sobretudo porque sua vulnerabilidade é presumida (AgRg no REsp nº 1722345/SP -
Relator
: Min. Jorge Mussi - 4.6.2019; HC nº 403.574/AC -
Relator
: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 30.5.2018).

Em consonância com este entendimento, colaciono os seguintes julgados:

“Incabível o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, h, do Código Penal, uma vez que a norma penal não exige que o agente tenha conhecimento da circunstância especial da vítima ser pessoa idosa ou que esta seja determinante para a prática do delito, tratando-se de agravante genérica de natureza objetiva.”
(N.U 0003057-21.2018.8.11.0064 –
Relator
: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 10.10.2019)

“Não podem prosperar os pedidos objetivando a exclusão da agravante prevista no art. 61, II, h do Código Penal, ao argumento de que os recorrentes não sabiam que as vítimas eram idosas [...]”
(N.U 0000467-07.2016.8.11.0108 -
Relator
: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal- MT - 26.4.2017).

Assim, não verifico qualquer ilegalidade na aplicação da mencionada circunstância agravante ao caso concreto.

Posto isso,
conheço e nego provimento à apelação.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/12/2024